Tribunal: TJSP
Processo: 1005811-41.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Direção de veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à suspensão do direito de dirigir (art. 165, do CTB) – Procedimento administrativo que observou a garantia

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Direção de veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à suspensão do direito de dirigir (art. 165, do CTB) – Procedimento administrativo que observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Comprovação de notificação no endereço indicado pelo condutor aos órgãos de trânsito - Legalidade do ato administrativo – Sentença denegatória da ordem de segurança mantida – Recurso não provido.